Tribunal: STF
Processo: Rcl 54336
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de reclamação formulada contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, que determinou a submissão do apenado a exame criminológico, para aferição do seu pedido de progressão ao regime semiaberto. 



     O reclamante alega, em síntese, que o comando da Súmula Vinculante 26 foi desrespeitado, pois o decisum reclamado está arrimado na gravidade abstrata do delito e no quantum da pena aplicada.



    Sendo assim, requer a procedência da ação para determinar que a autoridade reclamada analise o pedido de progressão independentemente da realização do exame criminológico.



    É o breve relato. Decido.



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    2. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante n°. 26 desta Corte enuncia que:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”



     



    No caso concreto, noto que, ao contrário do asseverado pelo reclamante, a medida foi determinada com base em fundamentos concretos e individuais. Vejamos (eDOC 6):



    Os autos vieram conclusos com pedido de PROGRESSÃO DE REGIME em favor do apenado. 



    Compulsando os autos do processo, verifica-se que o(a) apenado(a) fora condenado por crime(s) cometido(s) com violência e grave ameaça, totalizando a pena de 15 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, fato este que suficientemente embasa a necessidade de realização de exame criminológico. Nesse sentido:



    (...)



    Assim sendo, segundo as peculiaridades do caso em análise e com base no entendimento jurisprudencial acerca da admissão do exame criminológico, considerando a violência e grave ameaça do(s) delito(s) praticados, principalmente, o “modus operandi” pelo qual o(s) crime(s) fora(m) cometido(s), além no quantum da pena aplicada, torna-se prudente a realização de Exame Criminológico, visto que os benefícios pretendidos pelo(a) apenado(a) implicarão no retorno ao convívio social. 



    No mais, como se não bastasse a gravidade do(s) crime(s) praticado(s), e o quantum considerável da pena aplicada, o apenado possui um histórico de cometimento de falta(s) grave(s), quais sejam fuga em 01/02/ 2018 com prisão em flagrante pelo cometimento de novo delito em 06/08/2018, o que corrobora a necessidade de realização de exame criminológico, tanto em face da gravidade da infração penal quanto das condições pessoais do agente. Nesse sentido:



    (...)



    Vê-se através dos fundamentos acima expostos que a necessidade de realização de exame criminológico visa evitar a reincidência ou a reinserção antecipada de pessoas condenadas por fato gravemente censurado sem o requisito subjetivo necessário, e servirá para melhor subsidiar a formação do convencimento deste Juízo. 



    Assim, dado o cenário global da execução, não se nega que há dúvidas quanto ao amadurecimento e o mérito para o imediato enfrentamento de regime de menor rigor, atentando-se, por certo, à necessária garantia de segurança da comunidade que receberá de volta o reeducando.



    (...)



    Como se vê, a realização de exame criminológico foi estabelecida de forma fundamentada, visto que lastreada em circunstâncias voltadas concretamente ao ressocializando, especialmente pela violência e grave ameaça empregadas na conduta delitiva, a longa pena a cumprir, bem como o histórico de cometimento de faltas graves (fuga e prática de novo delito).



    Esta Corte reconhece que tais fundamentos configuram motivação legítima à exigência de prévia submissão a exame criminológico:



    EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI 10.792/03. DIREITO À PROGRESSÃO. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. ACÓRDÃO DO TJ FUNDAMENTADO. DENEGAÇÃO. 1. A questão de direito tratada neste writ diz respeito à possibilidade de o juiz das execuções penais conceder a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que em desconformidade com as conclusões do exame criminológico realizado à luz do art. 112, da LEP. 2. Esta Corte tem se pronunciado no sentido da possibilidade de determinação da realização do exame criminológico sempre que julgada necessária pelo magistrado competente (AI-AgR-ED 550735-MG, rel. Min. Celso de Mello, DJ 25.04.2008). Assim, o art. 112, da LEP (na redação dada pela Lei n° 10.792/03), não veda a realização do exame criminológico. 3. Em matéria de progressão do regime prisional, cabe ao juiz da execução, além do fator temporal, "examinar os demais requisitos para a progressão no regime menos rigoroso, procedendo, se entender necessário, o exame criminológico" (RHC 86.951-RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, DJ 07.03.2006). 4. Não há sentido em contrariar a conclusão desfavorável à progressão do regime prisional, consignando-se, ainda, que há vários registros de faltas graves no prontuário de conduta carcerária do paciente (fl. 27, do apenso). 5. Habeas corpus denegado. (HC 94715, Relatora Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 24.10.2007)  



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incidência da jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a reclamação constitucional ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26 quando a determinação de realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. 2. Decisão impugnada que não ofende o verbete sumular referido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 28775 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.05.2018)



     Consigno que, no ambiente de individualização da execução penal, admite-se “certa discricionariedade, contanto que as razões respectivas venham devidamente justificadas.” (Rcl 21.151, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 04.08.2015). Sendo assim, o eventual desacerto ou mudança do convencimento jurisdicional não se submete, por meio de reclamação, ao crivo do STF. Isso porque, presente fundamentação mínima, ausente a violação explícita ao verbete sumular. 



    Ademais, como dito, o instrumento de impugnação não se presta a figurar como sucedâneo recursal, de modo que a convicção motivada do Juízo singular não pode ser alcançada pela via eleita. 



    3. Pelo exposto, nos termos do artigo 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 7 de julho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente